Tribunal: STF
Processo: RHC 198278
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Francisco José Araújo Barbosa, apontando como autoridade a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.864/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    O recorrente sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia ofertada contra si em razão de supostamente ter em depósito insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 29 do Código Penal).
    Diz inobservados os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, a traduzir-se em indevido constrangimento ilegal.
    Nesse sentido, aduz:
    “....a não-descrição pormenorizada da conduta acabaria por exigir que o acusado faça prova negativa de que não praticou o crime, assumindo ônus da prova que é obrigação do órgão acusador, ferindo, por conseguinte, a garantia constitucional da presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da CF/88”. 
    Ressalta que os únicos elementos formadores da convicção do órgão acusador foram os depoimentos dos policiais.
    Para tanto, acrescenta:
    “DATA VENIA, caso típico de denúncia GENÉRICA propositadamente para “igualar” o paciente com os vendedores do produto, fruto de MERA CONJECTURA, CRIAÇÃO MENTAL DA ACUSAÇÃO, portanto inepta em relação ao paciente e a o outro comprador Alysson, devendo ser ANULADA, para que outra seja feita corretamente pelo verbo “comprar” do dispositivo. 
    Alega ausência de fundamentação idônea da decisão por meio da qual convertida em preventiva a prisão em flagrante.
    Por fim,
    “Face ao exposto, requer-se admitido o recurso, liminarmente, a suspensão DA AUDIENCIA E SE JULGADA, SEJA ANULADA DIANTE DA INEPCIA DA DENUNCIA E DOS EFEITOS DECORRENTES 7. No mérito, O PROVIMENTO DO RECURSO para declarar inepta a denúncia em relação ao paciente (e por extensão ao co-réu Allyson comprador do produto (não consta nenhum pedido em seu favor da Defensoria Pública)por flagrante constrangimento ilegal”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 3. Na espécie, verifica-se que as condutas imputadas ao recorrente foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que o paciente e demais corréus, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, bem como ofereceram vantagem indevida aos policiais que os abordaram para que não fossem levados ao distrito policial, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA ANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMORBIDADES NÃO COMPROVADAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente se enquadra nos grupos de risco do coronavírus, o que impede a revogação da medida extrema pela aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante.
    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.
    Consoante destacou o Ministro Jorge Mussi, no voto condutor do acórdão,
    “Na espécie, verifica-se que as condutas imputadas ao recorrente foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que o paciente e demais corréus, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, bem como ofereceram vantagem indevida aos policiais que os abordaram para que não fossem levados ao distrito policial, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.”
    Por sua vez, a exordial acusatória assim narrou os fatos:
    “Consta destes autos de inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 18h00, no interior do veículo Fiat/Palio, placas CPX-6699, estacionado em frente ao imóvel nº 196, da Rua Santa Catarina, bairro Taboão, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO BARBOSA, qualificado às fls. 07/08; ALLYSON MENDES DA FONSECA, qualificado às fls. 09/10; JOSÉ TADEU GOMES NUNES, qualificado às fls. 11/12, e ÍKARO NASCIMENTO LIMA, qualificado às fls. 15/16; em concurso de agentes, com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, a saber, 20 litros de Cloreto de Metileno1 , fracionados em 04 galões de 05 litros cada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Consta também destes autos de inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo acima indicadas, no interior da residência situada na Rua Santa Catarina, 196, bairro Taboão, nesta cidade e Comarca, FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO BARBOSA, qualificado às fls. 07/08; ALLYSON MENDES DA FONSECA, qualificado às fls. 09/10; JOSÉ TADEU GOMES NUNES, qualificado às fls. 11/12, e ÍKARO NASCIMENTO LIMA, qualificado às fls. 15/16; em concurso de agentes, com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, a saber, 390 litros de Cloreto de Metileno, divididos em 10 galões de 25 litros cada e 28 galões de 05 litros cada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Consta, por fim, destes autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local já descritas, FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO BARBOSA, qualificado às fls. 07/08; ALLYSON MENDES DA FONSECA, qualificado às fls. 09/10; JOSÉ TADEU GOMES NUNES, qualificado às fls. 11/12, e ÍKARO NASCIMENTO LIMA, qualificado às fls. 15/16, em concurso de agentes, com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si, ofereceram vantagem indevida aos policiais militares Alan Crivellaro e Jonathan da Silva Dias, para determiná-los a omitirem ato de ofício, qual seja, a prisão em flagrante dos denunciados. Segundo apurado, os denunciados se ajustaram para a guarda de elevado volume de insumos químicos destinados à preparação de drogas, mantidos na casa de JOSÉ TADEU e, eventualmente, transportados no veículo Fiat/Palio, placas CPX-6699, de ALLYSON. 
    Os policiais militares Alan Crivellaro e Jonathan da Silva Dias estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Taboão, quando se depararam com três indivíduos ao lado do referido automóvel, que estava com vidros abertos e parado em frente ao imóvel nº 196. 
    Os agentes da lei suspeitaram do comportamento daqueles indivíduos, uma vez que esboçaram nervosismo ao perceberam a aproximação policial. Assim, os agentes públicos decidiram pela abordagem, oportunidade em que foram identificados FRANCISCO, ALLYSON e ÍKARO. 
    Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Contudo, dentro do carro, no banco traseiro, foram localizados 04 galões de 05 litros cada, contendo substância química líquida. 
    Inquiridos acerca da procedência da substância, ÍKARO informalmente admitiu que havia mais dentro da casa em frente à qual estavam. 
    Os policiais militares, então, ingressaram no imóvel onde encontraram mais 10 galões de 25 litros e 28 galões de 05 litros, todos com a mesma substância química encontrada no carro. Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante aos denunciados e informaram que os conduziriam à delegacia de polícia. 
    Nesse momento, ÍKARO ofereceu aos agentes públicos R$ 600,00, ao passo que FRANCISCO e ALLYSON ofereceram-lhes R$ 800,00 para que não fossem levados ao distrito policial. Recusada a oferta pelos policiais militares, eles se preparavam para conduzir os denunciados à delegacia de polícia, quando JOSÉ TADEU chegou e também lhes ofereceu quantia em dinheiro para que ele e os comparsas não fossem presos em flagrante, aumentando a proposta para R$ 5.000,00. 
    Os agentes públicos mais uma vez recusaram a oferta de vantagem indevida e encaminharam todos os denunciados à delegacia de polícia. 
    De acordo com o laudo de constatação provisório de fls. 42/50 (repetido às fls. 51/59), a substância apreendida é Cloreto de Metileno / Diclorometano, que consiste em insumo químico utilizado para a fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos. 
    Considerando o elevado volume de substância química apreendida (390 litros), a sua natureza, a forma de acondicionamento (em galões de tamanhos diversos) e o local onde estava armazenada – dentro da casa de JOSÉ TADEU e do carro em que estavam ALLYSON, FRANCISO e ÍKARO –, não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito e que os denunciados estavam ajustados entre si, tanto que todos ofereceram vantagem indevida aos policiais militares para que não fossem presos e levados à delegacia de polícia.  Diante do exposto, DENUNCIO FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO BARBOSA; ALLYSON MENDES DA FONSECA; JOSÉ TADEU GOMES NUNES e ÍKARO NASCIMENTO LIMA ZA como incursos no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, determinando-se a notificação dos denunciados para apresentar defesa preliminar no prazo de dez dias, procedendo-se ao interrogatório, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, obedecendo-se o rito processual previsto no artigo 55 e seguintes da Lei de Drogas, prosseguindo-se o feito até final condenação”. (Vol. 2 fl. 39)
    Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo ela, ademais, suficiente para permitir a defesa da paciente.
    Verifica-se, pelo excerto em questão da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que ela contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.
    Destaco precedentes: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Confira-se ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Vale ressaltar, ademais, que
    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 
    No tocante à suposta ausência de fundamentos do ato mediante o qual imposta a prisão preventiva, conforme pontuou o ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia não foi sequer enfrentada pelo Tribunal de Justiça estadual. Logo, apreciação por esta Corte, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicada a liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente